Tribunal: TJMT
Processo: 1022534-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Junifferson Santos Almeida, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática dos crimes de dano e injúria.
O impetrante ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente, que ele é réu confesso e que o cárcere é medida desproporcional.
Indica, por fim, ofensa ao princípio da homogeneidade caso a prisão seja mantida, e que em decorrência da pandemia pela Covid-19 há menos razão ainda para aplicar a prisão, uma vez que esta é a ultima ratio.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.
Junta documentos. ( Ids. 64420458 a 64420461)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, ofensa ao princípio da homogeneidade, a existência de predicados pessoais positivos, e que a atual pandemia decorrente da Covid-19 torna ainda mais excepcional o cabimento da prisão preventiva.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico, os documentos constantes nos autos de origem e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:
“(...) No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.
Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir das declarações da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.
Assim, entendo que estão presentes os fundamentos para a segregação cautelar do Indiciado, quais sejam:
A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada na necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.
Destarte, em pesquisa no Sistema do PJe, nota-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e em desfavor do Indiciado nos autos de n.° 1018381- 55.2020.8.11.0002, de modo que a ocasião por ora sub judice, demonstra um comportamento delitivo reiterado de violência doméstica por parte do Indiciado.
A prisão preventiva cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado ante os fatos noticiados, sendo possível constatar através das várias ações suportadas no judiciário e expostas pela mídia, que, nos casos de violência no âmbito doméstica, é muito comum a prática ou concretização de crime mais grave, o que certamente não se espera ao caso em análise.
Nesse sentido, verifico a necessidade da segregação cautelar do Indiciado para garantir a ordem pública, assegurando integridade físico-psíquica da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente nos autos de n.° 1018381-55.2020.8.11.0002. (...)
De mais a mais, sobrevém do estudo do caso que, embora o Indiciado não tenha antecedentes criminais, possui comportamento agressivo, o que foi confirmado pelos policiais que fizeram a abordagem e relataram que o sujeito danificou a viatura no momento da autuação, sendo necessário inclusive, o corpo de bombeiros para conseguir abrir a viatura a fim de retira-lo.
Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que não surtirão efeitos práticos (...)” (Id. 41130478 dos autos de origem).
Logo, constato que o impetrado apontou que os indícios de autoria e a materialidade dos crimes se subsidiam no boletim de ocorrência e nos termos de depoimentos das testemunhas.
Ademais, denota-se a gravidade concreta do crime em comento, porquanto o acusado descumpriu medida protetiva anteriormente imposta e destruiu parcialmente a viatura policial após ser detido, motivo pelo qual foi necessário acionar os bombeiros para que conseguissem abrir a porta do veículo e retirar o paciente.
Destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, entendo que o decreto prisional não aparenta ter qualquer vício apto a desconstituí-lo.
No tocante à pandemia da Covid-19, que há semanas perde força, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária. Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Finalmente, sobre a apontada ofensa ao princípio da homogeneidade, trago entendimento do STJ acerca da matéria:
“(...) a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento (...)” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019).
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante, inclusive para que acoste a decisão impugnada e os documentos oriundos do inquérito policial, bem como o que entender necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal